Tribunal: TJMT
Processo: 1021584-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HANS DE PAULA MARTINS - CPF: 050.921.291-31 (ADVOGADO), MATHEUS XAVIER DOS SANTOS - CPF: 060.044.981-57 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO), HANS DE PAULA MARTINS - CPF: 050.921.291-31 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KELLY XAVIER DOS SANTOS - CPF: 062.095.421-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CUSTÓDIA CAUTELAR – PRISÃO DECRETADA
PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE FIXADAS
–
1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO –
PREJUDICIALIDADE
–
FASE INVESTIGATIVA ENCERRADA E DENÚNCIA OFERTADA –
2. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– DESCUMPRIMENTOS REITERADOS PELO PACIENTE MEDIANTE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA – SUBSISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INCOLUMIDADE DA VÍTIMA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Torna prejudicada a alegação de que há excesso de prazo se, após a impetração do
habeas corpus
, foram dadas por encerradas as investigações e ofertada a denúncia em face do paciente, até mesmo porque os lapsos temporais não se caracterizam pela peremptoriedade ou fatalidade, de modo a comportarem dilações diante das particularidades do caso concreto, sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

2. Na hipótese, o
periculum libertatis
decorre do risco patente à ordem pública, notadamente no que refere à gravidade em concreto da conduta e à necessidade de se resguardar a integridade da vítima, tendo em vista o modo de execução dos descumprimentos pelo paciente, em tese aperfeiçoados mediante ameaças à vida da vítima.

3. Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar, resta inviável a concessão da liberdade provisória, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça.

4. Como cediço, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do habeas corpus.

5. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021584-31.2020.8.11.0000

IMPETRANTE

DR. HANS DE PAULA MARTINS

PACIENTE

MATHEUS XAVIER DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato do d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontado como autoridade coatora
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.o
1005689-59.2020.8.11.0055
, em que investigado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei no 11.340/2006.

Contextualizando os fatos da presente impetração, o firmatário do remédio heroico narra que no dia
18/08/2020
foram deferidas medidas protetivas de urgência em prol da vítima
Ana Kelly Xavier dos Santos
, irmã do paciente. E, no dia
08/10/2020
, após supostamente proferir ameaças em desfavor da ofendida, o beneficiário do
writ
fora preso em flagrante, ao que se seguiu a conversão do recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva para
salvaguarda da ordem pública
e
garantia da execução das providências acautelatórias outrora fixadas.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante sustenta que não se faz presente na hipótese
o requisito normativo do art. 312 do CPP

pertinente ao
periculum libertatis
,
ao que acrescenta a
inidoneidade da fundamentação
despendida no édito segregatício, na medida em que se lastreia em argumentos genéricos e abstratos, aduzindo que são
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas acautelatórias menos severas [art. 319 do CPP]
.

Como segunda vertente ensejadora da impetração, ressalta os
predicados abonatórios do paciente,
e invoca o
princípio da homogeneidade das cautelares
para questionar a adequação do cárcere, porquanto a prisão processual imposta é mais gravosa que eventual pena a ser imposta ao final do processo, cujo regime inicial será diverso do fechado.

Em arremate, alega que
há
excesso de prazo na formação da culpa
, porquanto a denúncia não foi sequer apresentada ou recebida e tampouco há previsão para realização da audiência de instrução e julgamento, o que, na intelecção da defesa, ofende a
garantia constitucional da razoável duração do processo
, tornando imperativa a concessão da liberdade provisória ao favorecido nesse
writ
.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para ver revogada a prisão preventiva decretada, ainda que condicionada a liberdade ao cumprimento de medidas cautelares alternativas. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a procuração e os documentos acostados sob o ID 62177958 ao ID 62177979.

O processo eletrônico foi inicialmente distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o douto Relator plantonista, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, por meio do r. despacho anexado no ID 62227962,
indeferiu

a tutela de urgência.

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 62567496.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 63796974).

Na sequência, enquanto o
habeas corpus
já se encontrava concluso em Gabinete, o impetrante anexou aos autos eletrônicos o documento de ID 64440499, com pedido de
reconsideração do pedido liminar
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente
Matheus Xavier dos Santos
teve decretadas em seu desfavor as seguintes medidas protetivas de urgência (autos n.o 1004007-69.2020.811.0055), referentes à sua irmã
Ana Kelly Xavier dos Santos
, na data de
18/08/2020
:

“a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;

b)

ao agressor a proibição de aproximar-se, no limite de 300 (trezentos) metros, da vítima, de sua família e das testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, alíneas “a” e “b”);

c) a proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação;

d) a proibição do agressor de frequentar a residência, o local de trabalho da ofendida e de seus familiares, e os locais públicos onde ela se encontre, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, alínea “c”)”
[Disponível no ID 62177970, p. 74/77]

Ainda no dia
18/08/2020
, foi
devidamente intimado quanto ao teor das aludidas restrições, consoante se observa na certidão elaborada pelo Oficial de Justiça,
in v
erbis
:

“Certifico que em cumprimento a determinação servindo como mandado da MMa. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e extraído dos autos retro, após as diligências necessárias realizada no endereço abaixo mencionado e contato eletrônico via WhatsApp, realizado na data e horário abaixo mencionado e seguindo as orientações da Portaria 774/2019 de 19.6.2019, com as cautelas de estilos (...) INTIMEI: MATHEUS XAVIER DOS SANTOS em 18.8.20, às 21:53PM, no endereço R. Francisco Ferreira Ramos, 496-N centro, Tangará da Serra/MT, tel: 65 996466835, dos termos da decisão, o qual após ouvir a leitura da decisão exarou sua nota de ciente no anverso da decisão e aceitou a contrafé que lhe ofereci, oportunidade, oportunidade que AFASTEI do lar, o Agressor, em 18.8.20 às 21:53PM, o qual saiu levando consigo somente seus pertences pessoais e algumas roupas.”
[Vide ID 62177970, p. 68]

Todavia, verte do decreto de prisão preventiva e dos depoimentos prestados em sede extrajudicial, que nos dias
02/10/2020
e
08/10/2020
,
a despeito de regularmente cientificado das providências judiciais impostas
, o paciente
as descumpriu deliberadamente e

persistiu ameaçando a vítima
, sendo preso em flagrante delito no dia
08/10/2020
, conforme o ADPF registrado sob o n.o 005689-59.2020.8.11.0055.

Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes do decreto constritivo proferido nos autos de medidas protetivas no 1004007-69.2020.811.0055, no dia
07/10/2020
:

“Aportou aos autos Ofício no 797/2020 oriundos da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Tangará da Serra, em que informa o descumprimento das medidas cautelares deferidas em favor da vítima Ana Kelly Xavier dos Santos, tendo como agressor Matheus Xavier dos Santos.

Consta no expediente que a vítima relatou perante a Autoridade Policial que o agressor não respeita as medidas protetivas, pois continua lhe ameaçando de morte, incomodando-a o tempo todo.

Instado, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do ofensor.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Como é cediço, a prisão preventiva é a uma segregação provisória e excepcional decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social e sendo cabível quando ficarem demonstrados o fumus comissi delicti (pressupostos), o periculum libertatis (fundamentos), bem como estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

O fumus comissi delicti encontra-se estampado pelas declarações prestadas pela vítima Ana Kelly Xavier dos Santos perante a Autoridade Policial que:

[...] QUE o suspeito Matheus Xavier dos Santos é irmão da declarante; QUE a declarante possui medidas protetivas em desfavor do suspeito; QUE nesta data 02/10/2020 o suspeito descumpriu as medidas protetivas e foi até a residência da declarante; QUE a declarante estava dormindo e suspeito falou para seu genitor Mario que iria

retornar hoje no período da tarde para matá-la se caso ela não retirasse as medias protetivas em desfavor dele; QUE a declarante tem muito medo do suspeito, uma vez que o mesmo é muito agressivo;(sic) [...].

Pelo relato acima transcrito, infiro a presença de fortes indícios de autoria do crime, evidenciados pelas palavras da vítima, configurando o substrato inicial necessário para a existência da materialidade e dos indícios de autoria do delito em tela.

Quanto ao segundo requisito, denominado de periculum libertatis, verifico que reside especialmente no fato de que o ofensor se aproximou da vítima e de seus familiares, indo à sua casa verbalizando que caso a vítima não retirasse as medidas protetivas iria matá-la. Ou seja, conquanto as medidas protetivas concedidas em favor da vítima estejam em plena vigência, o ofensor realizou investidas contra a sua incolumidade, o que demonstra a sua periculosidade.

Desse modo, entendo que a decretação da prisão preventiva é a mais adequada, ante elementos concretos obtidos e a periculosidade do agente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

(...) Por fim, conforme acima exposto, no âmbito da Lei Maria da Penha, a custódia cautelar do suposto agressor é justificada para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima em detrimento da liberdade do agente. Desta feita, além da presença patente dos pressupostos da prisão preventiva, insta também incidirem no caso os fundamentos e condições de admissibilidade da referida prisão processual, motivo este que se impõe a prisão em comento.

Isto posto, uma vez configurados os requisitos dos arts. 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva do ofensor MATHEUS XAVIER DOS SANTOS medida que se impõe para o resguardo da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, porquanto as medidas protetivas de urgência não se mostraram suficientes.

Expeça-se mandado de prisão”
[Disponível no ID 62177970, p. 43/46].

Denota-se que homologada a prisão em flagrante (ID 62177979, p. 42/43), no dia seguinte, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva para
a garantia da ordem pública
(ID 62177979, p. 33/36).

Na sequência, a Defesa do paciente pugnou pela revogação de prisão preventiva, contudo, no dia
16/10/2020
, a magistrada indeferiu o pedido de revogação da prisão processual, por persistirem os mesmos pressupostos fáticos que embasaram originariamente o decreto cautelar (ID 62177979, p. 3/5).

De outro lado, ainda em
16/10/2020
,
a MMa. Juíza de Direito revogou a constrição cautelar decretada nos autos e determinou o arquivamento dos autos das medidas protetivas, vejamos:

“Analisando detidamente o presente feito, infiro que o agressor Matheus Xavier dos Santos teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva nos autos n.o 1005689-59.2020.8.11.0055 justamente pelo descumprimento da medida protetiva retratado nestes autos.

Sendo assim, determino o traslado de todas as peças que instruem a presente para o feito n.o 1005689-59.2020.8.11.0055,
bem como revogo a prisão preventiva decretada nestes autos, por se tratar dos mesmos fatos discutidos naqueles.

Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso o implicado.

No mais, arquive-se
.” (ID 62177970, p. 8
)

Por fim, nas informações prestadas nesse
writ
[ID 62567496], noticiou a d. autoridade tida por coatora que atualmente os autos estão na Secretaria aguardando a conclusão do Inquérito Policial.

Inconformado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção da prisão do paciente configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados. Feitos tais apontamentos, passa a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.
Do alegado excesso de prazo.

Inicialmente, cumpre esclarecer que
a alegação de excesso de prazo restou prejudicada
, visto que, pelos fatos versados o paciente foi denunciado, tendo o
Parquet
lhe imputado o cometimento do crime de ameaça [autos de n.o 1005841-10.2020.8.11.0055], acusação esta que foi
recebida no dia 03/11//2020
pelo d. juízo
a quo
, oportunidade em que determinou a citação do acusado.

Logo, não restam dúvidas de que as investigações foram encerradas, a afastar o argumento de constrangimento ilegal por excesso de prazo, até mesmo porque, como é de conhecimento, os interregnos processuais não são fatais ou peremptórios, de modo a admitir dilações diante das vicissitudes do caso concreto, sem que configure afronta ao princípio da razoável duração do processo.

A propósito, nessa linha intelectiva é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PEDIDO PREJUDICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial
. (...)”
(HC 534.352/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020)

Sendo assim, mesmo que tenha havido certo elastério na fase pré-processual, não vejo razões para considerar a ilegalidade da medida segregatícia a conta da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, até porque, não comprovado nos autos qualquer desídia do aparato estatal, mormente em razão da situação excepcional causada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

2.
Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

De outro lado, ressai dos éditos judiciais objurgados, que a prisão preventiva do paciente se encontra lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. III, do CPP
, pois fora decretada para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas.

Deveras, não é despiciendo que a inobservância, pelo increpado, das

medidas protetivas de urgência previamente fixadas constitui motivo idôneo para o decreto e

manutenção da prisão preventiva como forma de assegurar a execução das referidas

providências, não sendo demais apontar que, na hipótese dos autos, tratam-se de

descumprimentos reiterados e supostamente aperfeiçoados mediante
grave ameaça à vida da

vítima,
peculiaridades que demonstram o total desprezo do

increpado pelas ordens judiciais e a efetiva necessidade da prisão como forma de garantir a

incolumidade física e psíquica da ofendida.

A propósito, não discrepa o entendimento firmado no eg. Superior Tribunal

de Justiça. Veja-se:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 217-A C.C. O ART. 226,

INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RISCO DE INFECÇÃO PELO NOVO

CORONAVÍRUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.

REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO

DECRETO PRISIONAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA

PROTETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA ELEITA. ORDEM

PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. A tese defensiva quanto ao risco de infecção pelo COVID 19 (petição de

fls. 558-560) não foi analisada pelas instâncias ordinárias. Desse modo, não pode ser a

matéria examinada originariamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de

indevida supressão de instância.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera idônea a

decretação da prisão preventiva fundada no descumprimento de medidas

protetivas de urgência, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código

de Processo Penal.

3. No caso, o Parquet ofereceu denúncia contra o Paciente por suposta

prática do crime de estupro de vulnerável em desfavor de sua enteada. Em razão do

descumprimento das medidas, o Juízo a quo decretou a prisão preventiva do Paciente.

4. A comprovação de que não teria havido o descumprimento da medida

protetiva imposta ao Acusado não pode ser examinada na via estreita do habeas

corpus, por demandar aprofundada análise do conjunto probatório dos autos.

5. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.”

(HC 542.381/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em

05/05/2020, DJe 21/05/2020)

E por mais que o impetrante assevere que tenha ocorrido o arquivamento definitivo dos autos da medida protetiva de urgência, tal fator seria, ao menos neste momento processual, irrelevante, uma vez que as ocorrências por ela registradas na delegacia e os desacatos do paciente às determinações judiciais impostas,
todos se deram durante a plena vigência das medidas de

urgência
, restando plenamente aperfeiçoada, portanto, a necessidade de assegurar a execução das aludidas medidas e a integridade da ofendida.

Assim sendo, concluo que não há falar, tal qual pretende o impetrante, em desnecessidade da custódia processual ou na ausência,
in casu,
do
periculum libertatis,
uma vez que o gravame a ordem pública se apresenta incontestável no caso em tela, em decorrência da gravidade concreta da conduta e da necessidade de se proteger a vítima, aferidas através do modo de execução dos deliberados descumprimentos das ordens judiciais pelo favorecido nessa ordem.

Com efeito, tal conclusão se revela apta a sustentar a medida extrema e em conformidade com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, consoante se observa nos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário.

violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. Prisão preventiva determinada

após o descumprimento reiterado de medidas protetivas e com base em dados

objetivos da causa. Inexistência de razão para a concessão da ordem de ofício. Agravo

regimental a que se nega provimento. (...)
3. Inexiste razão para a concessão da

ordem de ofício se a prisão preventiva do agravante só foi determinada após o

descumprimento de anterior medida protetiva aplicada pelo Juízo de origem e o

decreto de prisão refere-se textualmente à gravidade concreta dos fatos, à forma

de execução dos delitos e às reiteradas agressões e ameaças à vítima como

indicativos da necessidade da prisão para o resguardo de direito de terceiro.
4.

Agravo regimental desprovido.
(STF - HC 121662 BA Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento:13/05/2014 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJe- 199 DIVULG 10-10-2014 PUBLIC 13-10-2014)
.
Grifei.

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

- AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS E

AMEAÇAS CONTRA A VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.

INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. RECURSO

DESPROVIDO.

(...)
No caso dos autos, presentes elementos concretos a justificar

a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na

análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do recorrente e a

gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo reiterado

descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas, continuando o

acusado a ameaçar e agredir a vítima por não aceitar o término do relacionamento.

Noutro ponto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no

sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade,

domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação. Recurso desprovido.”
(RHC 95.986/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN

PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 02/05/2018). Destaquei.

E, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão

preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado,

isoladamente consideradas, não tem o condão de conceder-lhe, de maneira automática, a

liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no

bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Portanto, uma vez que não verificadas a ilegalidade do decreto constritivo

prolatado em primeira instância, tampouco a desnecessidade da medida extrema ao caso em

apreço, resta inviável o acolhimento da tese – levantada
en passant
pela defesa – de violação ao

princípio da homogeneidade, na medida em que a prisão preventiva não guarda vínculos com o

provimento final a ser proferido na ação penal eventualmente instaurada na instância primitiva,

sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais, exatamente como

ocorreu na hipótese em tela.

Até mesmo porque, não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na estreita via

eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime

prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado em primeiro grau, visto que tal

exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o

rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da

causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a

ampla defesa.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MATHEUS XAVIER DOS SANTOS
, mantendo seu encarceramento provisório

decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020